Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-76.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003409-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO - CPF: 023.330.621-85 (ADVOGADO), A. G. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS E TABACARIA LTDA - CNPJ: 28.605.615/0001-60 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
A. G. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS E TABACARIA LTDA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E MEDIDAS DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MERA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 380 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por A. G. Comércio e Atacado de Produtos de Alimentos e Tabacaria Ltda. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação revisional de cédulas de crédito bancário, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a autorizar a consignação de parcelas consideradas incontroversas e a impedir a adoção de medidas de cobrança ou negativação pelo banco credor.

A parte agravante sustenta a existência de cláusulas abusivas relacionadas à capitalização diária de juros e à utilização do CDI como índice de atualização, afirmando violação ao dever de informação previsto no CDC e requerendo a suspensão dos efeitos da mora até o julgamento da demanda revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em ação revisional de
contrato bancário, especialmente para (i) permitir a consignação judicial de valores unilateralmente indicados como incontroversos e (
ii
) impedir a negativação do devedor enquanto pendente a discussão judicial acerca da suposta abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se evidenciam quando as alegações de abusividade contratual se apresentam desacompanhadas de prova técnica idônea.

A verificação da eventual ilegalidade na capitalização de juros ou na aplicação de índices de atualização demanda exame aprofundado das cláusulas contratuais e da metodologia de cálculo do débito, providência incompatível com a cognição sumária própria das medidas urgentes.

A ausência de planilhas comparativas, cálculos técnicos ou parecer contábil impede a constatação preliminar de cobrança abusiva, circunstância que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da medida liminar.

A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede a inscrição em cadastros restritivos de crédito, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

O risco de negativação ou de adoção de medidas de cobrança constitui consequência ordinária do inadimplemento contratual e, isoladamente, não configura perigo de dano apto a justificar a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário exige demonstração concreta da probabilidade do direito mediante prova técnica capaz de evidenciar, de plano, eventual abusividade dos encargos
contratuais.

2. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora nem impede a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI nº 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025; TJMT, AI nº 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
A. G. Comércio e Atacado de Produtos de Alimentos e Tabacaria Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c tutela de urgência
nº 1107776-62.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
Banco Cooperativo Sicredi S.A
.

O juízo de primeiro grau indeferiu integralmente os pedidos liminares, sob o fundamento de que:

(I) não restaram demonstrados os requisitos legais do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

(II) o pedido antecipava, de forma satisfativa, os efeitos do mérito da demanda revisional;

(III) a mera alegação de abusividade contratual não basta para afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ;

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma
,
em síntese
,
que não há demonstração de qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, destacando que os encargos pactuados foram livremente ajustados entre as partes e que a revisão judicial somente seria admissível em hipóteses excepcionais, devidamente comprovadas.

Aduz, ainda, que a simples discussão judicial do contrato não impede a caracterização da mora, tampouco autoriza a suspensão das obrigações pactuadas.

Sustenta, por fim, que a parte agravante não apresentou elementos técnicos ou cálculos capazes de evidenciar eventual excesso na cobrança, motivo pelo qual inexistiria probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela pretendida.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
343159853
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
343708887.

Sem contrarrazões.

(ID. 350223368)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
A. G. COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS DE ALIMENTOS E TABACARIA LTDA

AGRAVADO:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A. G. Comércio e Atacado de Produtos de Alimentos e Tabacaria Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c tutela de urgência nº 1107776-62.2025.8.11.0041, ajuizada em face do Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Na origem,
a parte agravante ajuizou a demanda originária visando à revisão de cláusulas contratuais constantes de cédulas de crédito bancário, nas quais sustenta a existência de encargos abusivos, especialmente relacionados à forma de incidência dos juros e aos critérios de atualização do débito.

Na mesma oportunidade, requereu tutela de urgência para autorizar a consignação do valor incontroverso das parcelas, bem como para determinar que a instituição financeira se abstivesse de promover medidas de cobrança, negativação ou outras restrições creditícias enquanto pendente a discussão judicial.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de cédulas de crédito bancário
, por entender ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo a quo indeferiu os pedidos liminares por entender que a antecipação pretendida é de natureza satisfativa, esgotando o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza seu deferimento em sede de cognição sumária. Destacou-se, ainda, a ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não elide a mora contratual. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 380 do STJ, segundo a qual:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Dessa forma, o mero ajuizamento da ação revisional, por si só, não impede a negativação do nome do devedor, tampouco justifica o afastamento da mora ou a consignação judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos, sem a prévia demonstração de ilegalidade contratual por meio de prova técnica idônea.

Ainda nesta senda, n
o caso em exame, a parte agravante sustenta, em síntese, que os contratos bancários objeto da demanda revisional conteriam cláusulas abusivas, especialmente no que se refere à
capitalização diária de juros sem a indicação da taxa efetiva correspondente
, bem como à
utilização do índice CDI como fator de atualização do débito
, circunstâncias que, segundo afirma, configurariam violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e seriam suficientes para descaracterizar a mora.

Contudo, conforme se extrai dos autos, tais alegações
não se mostram
suficientemente demonstradas nesta fase processual
, na qual prevalece a cognição sumária típica das medidas urgentes.

Com efeito, os fatos comprovados nos autos indicam que a parte agravante firmou contratos de cédula de crédito bancário com a instituição financeira agravada, os quais constituem o objeto da ação revisional. Todavia, a alegação de abusividade contratual apresentada pelo recorrente depende, necessariamente, de
exame aprofundado do conteúdo das cláusulas contratuais e da metodologia de cálculo empregada na evolução do débito
, providência que, por sua própria natureza, demanda dilação probatória e formação do contraditório.

A simples alegação de irregularidade na forma de capitalização dos juros ou na utilização de determinado índice de atualização
não é suficiente, por si só, para evidenciar a probabilidade do direito
, sobretudo quando desacompanhada de elementos técnicos capazes de demonstrar, de plano, a ocorrência de eventual cobrança abusiva.

Conforme documentado nos autos, não se verifica, neste momento processual, a apresentação de
planilhas demonstrativas, cálculos comparativos ou parecer técnico contábil
que permitam aferir, ainda que em juízo preliminar, eventual discrepância entre os encargos contratados e aqueles efetivamente praticados pela instituição financeira.

Acerca das matérias tratadas, colaciono precedente desta Corte
, inclusive julgado de minha relatoria,
que bem ilustra o entendimento aplicável ao caso,
in
verbis
:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.” [...]”

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025) – Grifei

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária."

[...] (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
publicado
no DJE 22/07/2025) -Grifei

Ademais, sob a ótica do perigo de dano, verifica-se que a parte agravante não demonstrou, de forma concreta, a existência de situação emergencial capaz de justificar a intervenção jurisdicional imediata. Embora alegue risco de negativação ou adoção de medidas de cobrança, tais consequências decorrem, em regra, do inadimplemento das obrigações contratuais livremente pactuadas, não sendo suficientes, isoladamente, para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que não se encontram presentes, neste momento processual, os elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a suspensão das obrigações contratuais discutidas na demanda originária.

Assim, à luz do princípio da prudência judicial e diante da necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, revela-se adequado aguardar o regular desenvolvimento da instrução processual na instância de origem, oportunidade em que poderão ser produzidas as provas necessárias à adequada apreciação da alegada abusividade contratual.

Dessa forma, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada, não havendo elementos capazes de justificar sua reforma neste momento processual.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026